Tribunal: TJDFT
Processo: 0716365-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716365-84.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILLA VELLEDA THOMAZ BASTIANON APELADO: DONATELLA MARIA TERESA BASTIANON D E S P A C H O Nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante CAMILLA VELLEDA THOMAZ BASTIANON para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões de ID 37334038. Prazo: 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora